Tribunal: TJES
Processo: 5000120-84.2018.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000120-84.2018.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
INTERESSADO: AMAURI FAUSTINO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida apresentou suas contrarrazões apesar de intempestivas (ID
1138744
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BV FINANCEIRA S.A.,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que o boleto pago pelo recorrido não foi emitido pela recorrente;
c)
que o beneficiário dos valores pagos é pessoa jurídica que não possui qualquer relação com a recorrente;
d)
que não deve ser responsabilizada pela emissão de um boleto por terceiro;
e)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços;
f)
que a responsabilidade é do recorrido;
g)
que a recorrente não recebeu os valores, de modo que não há que se falar em quitação do contrato;
h)
que não há que se falar em ato ilícito;
i)
que inexiste a possibilidade de condenação por danos morais;
j)
que os danos morais fixados pelo juízo
a quo
devem ser minorados, sob pena de enriquecimento sem causa;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a cobrança realizada pela recorrente é lícita, bem como a conduta de incluir o nome do recorrido no rol de inadimplentes e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, a parte recorrida sustentou na peça exordial, que teve seu nome negativado, em razão de um débito quitado. Isto porque, quitou algumas das parcelas e realizou acordo pela central de atendimento, a fim de antecipar o pagamento e quitar integralmente o débito.

Destarte, tal contato gerou o envio do e-mail (16/04/2018) contendo o boleto bancário, com vencimento previsto para o dia 17/04/2018. Conforme comprovado pelos documentos acostados aos autos, o pagamento ocorreu no dia 18/04/2018, no valor de R$2.011,00 (ID
1138695
- página 01 e 02).

Ocorre que apesar de realizar o pagamento, além de não ter a restrição do veículo retirada, o recorrido teve seu nome negativado, em razão de dívida no valor de R$6.168,60, conforme se observa no ID
1138695
- página 03.

Desse modo, constata-se que houve adulteração no boleto bancário emitido e enviado ao recorrido. Isto porque, conforme informado pelo Banco Bradesco (ID
1138730
), um terceiro foi o beneficiário dos valores pagos pelo recorrido.

Ocorre que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja, demonstrar que, de fato, fora a parte recorrente quem emitiu o boleto enviado via e-mail, explico.

Compulsando os autos, verifico que o recorrido afirma que o acordo de quitação antecipada havia sido firmado através de contato telefônico. Contudo, inexistem nos autos quaisquer elementos que possam atestar que o contato tenha sido realizado junto à Instituição Financeira recorrente. Isto porque, sequer existe indicação em relação ao número de telefone com o qual o contato teria ocorrido.

Ademais, não há como afirmar que houve falha na prestação de serviço, em razão dos dados do recorrido constarem no e-mail enviado de forma fraudulenta, eis que tais dados poderiam ter sido fornecidos pelo próprio recorrido, quando do contato telefônico. Desse modo, não consta nos autos elementos suficientes para comprovar a falta de segurança nos sistemas da recorrente.

Assim, a inscrição do recorrido nos cadastros de inadimplentes configura-se como exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito.

Portanto, não comprovada a falha na prestação do serviço ou existindo uma das excludentes de responsabilidade, não há o que se falar em condenação por danos materiais ou morais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros, devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro
[...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des. Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque)

BOLETOS ADULTERADOS.
Ação declaratória negativa de débito cumulada com indenização por dano moral julgada improcedente, com consequente apelo da autora. Ausência de prova de que os boletos tenham sido gerados no âmbito do banco destinatário ou que os fraudadores tenham obtido dados junto ao recorrido. Culpa exclusiva de terceiro e da consumidora. Inaplicabilidade da orientação da súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça à hipótese. Não caracterização de fortuito interno. Recurso não provido
.(TJ-SP - AC: 10040926120208260597 SP 1004092-61.2020.8.26.0597, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/03/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021) (original sem destaque)

Por tudo exposto, tenho que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o rompante sofrido pelo recorrido e a conduta praticada pela recorrente, não havendo que se falar, portanto, em responsabilidade da Instituição Financeira.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que a recorrente restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE PARCELAS. PEDIDO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. RECORRIDO PROMOVEU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE ENVIADO PELA RECORRENTE. O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM FAVOR DE TERCEIRO. BOLETO ADULTERADO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO
.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.